Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701032-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JORGE CAETANO FERREIRA AGRAVADO: JOEL GONZAGA DE ARAUJO, VERA LUCIA PINHEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO JORGE CAETANO FERREIRA contra decisão de ID 224987713 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por GLAUCIA ELIANE DE ARAUJO FERREIRA, que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação ao inventariante. Afirma, em suma, que o bem imóvel descrito foi o único adquirido onerosamente pelo casal durante a relação conjugal; que foi utilizado como moradia durante anos; que o fato do bem estar alugado não impede o reconhecimento do direito real de habitação; que se trata de bem de família; que a renda do aluguel é destinada à sua subsistência; que há violação à dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a tutela de urgência para garantia sua permanência no bem imóvel até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do direito real de habitação. Gratuidade de justiça pleiteada. Custas recolhidas (ID 70032019). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, em virtude da prática de ato incompatível, consistente no recolhimento do preparo, constituindo-se preclusão lógica. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de reconhecimento do direito real de habitação à bem imóvel locado pelo cônjuge e pela de cujus. O artigo 1.831 do Código Civil disciplina que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Na hipótese, o cônjuge supérstite reconhece que o bem imóvel está locado a terceiros há mais de dois anos e não é utilizado como sua residência. Ainda que o produto da locação seja utilizado para o pagamento de outras despesas, a parte agravante não preenche o requisito da utilização do bem como moradia. Observe-se que "o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar” (REsp n. 2.151.939/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). A parte agravante confunde os institutos do bem de família com o direito real de habitação. A impenhorabilidade do bem de família, de natureza processual, é destinada a impedir a expropriação do bem para pagamento de dívidas em execução, ao passo que o direito real de habitação, que encontra previsão no Código Civil, assegura a manutenção do cônjuge no imóvel, independentemente da existência de outros herdeiros hipoteticamente coproprietários. Assim, o entendimento jurisprudencial aplicável ao bem de família locado não se estende ao direito real de habitação. Em elucidativo precedente, decidiu-se que “a legislação civilista em seu art. 1.414 do Código Civil expressamente veda a possibilidade de locar e de emprestar a outrem o imóvel em que se obteve direito de habitar gratuitamente, somente podendo ocupá-lo com sua família. Desse modo, a locação do bem a terceiro desnatura o requisito legal previsto pelo art. 1.831 do Código Civil de destinação do imóvel à residência da família” (Acórdão 1888444, 0704158-96.2021.8.07.0019, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora